Tribunal: STF
Processo: RE 1330794
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). OPÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA PROVISÓRIA. MENOR DE IDADE. REGISTRO PROVISÓRIO. 
    1. Resolução não é Lei e o artigo 32, §2º, da Lei 6.015/73 continua válido e não aponta as exigências previstas na Resolução 155/2012 do CNJ. 
    2. Considerando isso, sendo que poderia haver negativa ao pedido administrativo eventualmente feito pela autora, entendo que não há se falar em ausência de interesse recursal. 
    3. Considerando o pleito que se ancora especialmente no art. 32, §2º, da Lei 6.015/73, não há se falar em necessidade de capacidade civil plena. 
    4. Também não há necessidade de ser anexada certidão devidamente legalizada pela autoridade consular brasileira do país de nascimento, mormente diante do fato que a autora é pobre ao que tudo indica (tem amparo da Defensoria Pública da União inclusive)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12, I, “c”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto ao mérito, considerando que o que propriamente quer a autora não é exatamente a opção de nacionalidade brasileira nos termos integrais do que está na Constituição, mas, sim, como apontado na inicial e na sentença, o registro de acordo com o art. 32, §2º, da Lei 6.015/73, não há se falar em necessidade evidentemente de capacidade civil plena (as considerações sobre a impropriedade da denominação da ação feitas pela União, nesse sentido, não deixam de ser estar corretas, não se alterando a conclusão exposta contudo).
    Além disso, de acordo com o que já foi exposto, não há necessidade de ser anexada certidão devidamente legalizada pela autoridade consular brasileira do país de nascimento, mormente diante do fato de que a autora é pobre ao que tudo indica (tem amparo da Defensoria Pública da União inclusive).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente